Tribunal: TJBA
Processo: 8080735-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080735-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: PATRICIA MESQUITA SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. MORTE POR COVID-19. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da seguradora para julgar improcedente ação de cobrança de seguro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de erro material, contradição ou omissão no acórdão embargado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há erro material no acórdão embargado, que foi claro ao dar provimento integral ao recurso da seguradora, julgando improcedente a ação em todos os seus pedidos, inclusive o de danos morais.

4.O julgado analisou adequadamente a questão da carência do seguro, reconhecendo que o contrato foi firmado em 09/07/2019, antes da implementação da redução de carência para casos de COVID-19, que passou a viger apenas para contratos da versão 06/2020, comercializados a partir de 27/06/2020.

5. Inexistência dos defeitos elencados nas peças recursais, de onde se conclui que as embargantes pretendem rediscutir matéria já decidida, o que não pode ser feito por meio destes recursos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080735-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargadas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e PATRICIA MESQUITA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01